Tribunal: TJMT
Processo: 1029082-89.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029082-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINO ITAMARAGIBA GOMES HERNANDORENA - CPF: 242.884.620-53 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA TESTEMUNHAL - REJEIÇÃO – MÉRITO - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40 HORAS) - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3º C/C ART. 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado”
(AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016).

As Portarias n. 199/2008 e 12/2014 apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.

A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7º, XIII c/c art. 39, §3º, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contempla horas extras e adicionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARINO ITAMARAGIBA GOMES HERNANDORENA contra sentença do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido nos autos da
“
Ação de Cobrança n. 1029082-89.2019.8.11.0041”,
ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, c/c §4º, III, do CPC;

Em suas razões, resumidamente, o apelante alega que a sentença deve ser anulada em virtude da negativa de prova testemunhal e evoca manifestação e aplicação de precedentes desta Corte.

No mais, situando o regime de plantões em postos fiscais como Agente de Tributos Estaduais, o recorrente sustenta o direito ao pagamento de horas extras, adicional noturno sobre as horas excedentes e pagamento em dobro dos dias trabalhados nos feriados e domingos, em razão da Portaria n. 199/08 e da Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014, que alteraram ilegalmente a carga horária do Grupo TAF (art. 10, da LC 79/00), que prevê 40 (quarenta) horas semanais e 160 (cento e sessenta) horas mensais.

Em reforço aos argumentos, aduz que o apelado concede o descanso sem a devida regularidade, tendo em vista que a “
jornada interrupta de 24 horas se caracteriza por não haver a regularidade na concessão dos descansos conforme determina a Lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014;”

Reivindica a Sumula nº 213 do Supremo Tribunal Federal e arremata alegando que, mesmo havendo revezamento, os postos não possuem adequadas condições de trabalho, de modo que
“que pela necessidade da Administração Pública em realizar as suas funções de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos, a Parte Requerente é obrigada a exercer suas funções, porém não vem recebendo o devido acréscimo”.
(id.161451184)

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, com o fim de assegurar o direito ao pagamento das horas extras laboradas, bem como o adicional noturno e, ainda, o pagamento em dobro dos dias trabalhados nos feriados e domingos e os devidos reflexos das horas em comento, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Nas contrarrazões, o recorrido rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 161451190).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, apresentada pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, verificou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, nos moldes do art. 178 do CPC (id. 162423694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em preliminar, o apelante propugna a nulidade da sentença, ao argumento de que a negativa de produção de prova testemunhal acarretou a ausência de ampla defesa e contraditório e inexistência do devido processo legal, promovendo um evidente cerceamento ao seu direito de defesa.

Não há de olvidar que o exame da existência ou não de cerceamento de defesa vincula-se à necessidade ou não da produção da prova. Isso porque, corolário da garantia constitucional ao contraditório e ampla defesa (art. 5º LV da CF), é direito das partes a produção de provas hábeis à comprovação de suas alegações (art. 332 do CPC). De outro lado, compete ao juiz, como destinatário das provas, valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, daí a prerrogativa de indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis (art. 370 do CPC).

Analisando os autos, verifico que a parte apelante, juntou com a petição inicial o relatório da Auditoria Operacional em Postos Fiscais realizada pelo TCE/MT, dito comprobatório da realização de horas extras além da carga horária prevista na legislação e trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, oportunidade em que requereu a intimação do apelado e, ainda, a produção de prova testemunhal (id. 161448134 e 161448147);

Contudo, o pedido de prova testemunhal foi feito genericamente na petição inicial:

“(...)Protesta a parte Requerente por todos os meios de provas admitidas em direito, documental, periciais, testemunhais, inclusive o depoimento pessoal das partes.(...)
(id. 161448134)

Após o trâmite processual regular dos autos, a saber, o pagamento das parcelas de custas judiciais, a apresentação da contestação e impugnação, o juízo proferiu a seguinte decisão, em 24/05/2022:

“(...) I – Em decorrência do pagamento das custas, conforme documento id. 49570282, revogo a decisão id. 36820969.

II –
Efetivada a intimação, efetive nova conclusão para sentença.
(...) grifei (id.161451182 )

Desta decisão as partes foram intimadas e não houve qualquer manifestação que obstasse a conclusão dos autos para sentença, de

modo que decorreu o prazo em 03/06/2022 (id. 202354339 e 202452527 – id de origem).

Posteriormente, em 22/11/2022, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial. (id.161451183)

Sobre o julgamento antecipado da lide, o juízo
a quo
assim dispôs -
verbis:

“
Embora a matéria em análise seja de direito e de fato, entendo que as provas acostadas aos autos são suficientes à adequada análise da controvérsia posta, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova testemunhal e passo ao julgamento antecipado do mérito, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil
”.
(id. 161451183)

A meu ver, o juízo fundamentou, motivadamente, o julgamento antecipado da lide, ao passo que as justificavas do apelante para as diferentes motivações não convencem da imprescindibilidade da prova testemunhal.

Basta ver, quanto aos motivos inicialmente alegados na especificação de provas, relativos à inexistência de descanso anterior a 01 de julho de 2014, que a auditoria teve início em 2016, logo, não é crível instar os auditores do TCE/MT a testemunhar sobre fatos pretéritos à inspeção por eles realizada. Já para os motivos posteriormente especificados nas razões recursais: realização de horas extras e o trabalho realizado em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, tais apontamentos foram consignados no relatório feito pelos auditores que se pretendeu ouvir, o qual terá o valor que acaso mereça no julgamento do mérito do recurso.

No que se refere ao acórdão convocado à guisa de precedente, antes do mais, no propósito de aferir o enquadramento de uma decisão como precedente, me louvo na didática doutrina de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (
in Novo Código de Processo Civil, 3ª ed., 2018, pp. 1543/1544 e 1556/1557
), acerca dos precedentes e da jurisprudência:

“Precedente
é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento de outro julgamento posteriormente proferido.
Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriormente prolatada será considerada um precedente
.

Registre-se nesse ponto que
nem toda decisão, ainda que proferida pelo tribunal, é um precedente
. Uma decisão que não transcender o caso concreto nunca será utilizada como razão de decidir de outro julgamento, de forma que não é considerada um precedente. Por outro lado, uma decisão que se vale de um precedente como razão de decidir naturalmente não pode ser considerada um precedente. Por outro lado, algumas decisões nem tem potencial para serem consideradas precedentes, como aquelas que se limitam a aplicar a letra da lei.

Jurisprudência
, por sua vez, é o resultado de um conjunto de decisões judiciais no mesmo sentido sobre uma mesma matéria proferida pelos tribunais.
É formada por precedentes, vinculantes e persuasivos, desde que venham sendo utilizados como razões do decidir em outros processos, e de meras decisões
.

Como se pode notar,
o precedente é objetivo
, já que se trata de uma decisão específica que venha a ser utilizada como fundamento de decidir em outros processos. Ainda mais o precedente brasileiro, já que
no sistema instituído pelo Novo Código de Processo
, diferente do que ocorre com o precedent do direito anglo-saxão,
o julgamento já nasce predestinado a se tornar um precedente vinculante
.
A jurisprudência, por sua vez, é abstrata
, porque não vem materializada de forma objetiva em nenhum enunciado do julgamento,
sendo extraída do entendimento majoritário do tribunal na interpretação e aplicação de uma mesma questão jurídica
.

Conforme ensina a melhor doutrina,
apenas um precedente já é o suficiente para fundamentar a decisão do processo julgado posteriormente
, enquanto
a utilização de jurisprudência como razão de decidir exige do julgador a indicação de vários julgados no mesmo sentido
. Essa importante
distinção deriva justamente do caráter concreto do precedente e abstrato da jurisprudência
.

(...)

Conforme já devidamente exposto,
precedente é um julgamento que sirva como razão de decidir de outro julgamento proferido posteriormente. É natural, portanto, que um julgamento não nasça precedente, mas que se torne um precedente a partir do momento em que é utilizado posteriormente como razão de decidir em outro julgamento
.

Assim ocorre no sistema da common law, no qual os julgamentos só se tornam precedentes no momento em que passam a concretamente servir como fundamento de decisão de outros julgamentos.
Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê, de forma expressa e específica, quais são os julgamentos que serão considerados precedentes
.

Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre de Freitas Câmara, ou seja, um julgamento predestinado a ser precedente.

Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente.

Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedentes) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedentes).
Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgados
”.

Em suma, diferente da pluralidade de decisões em igual sentido exigida pela jurisprudência, o precedente judicial se contenta com uma decisão específica, assim definida em lei (efeito vinculante), ou, nas palavras de LUIZ GUILHERME MARINONI, a decisão que enfrentar os principais argumentos relacionados à questão de direito posta no caso concreto, de sorte a estabelecer uma diretriz para solução de casos semelhantes futuros (efeito persuasivo).

O CPC elenca os seguintes precedentes obrigatórios:

“Art. 927.

Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1
o

Os juízes e os tribunais observarão o disposto no
art. 10
e no art. 489, § 1
o
, quando decidirem com fundamento neste artigo
.(...)”.

Assim, no caso concreto, o acórdão indicado paradigma nada vincula esta Câmara, tampouco impressiona a enumeração de acórdãos ou transcrição de ementas de escólios de molde a atrair a necessidade de se demonstrar a existência de distinção no caso concreto ou de superação do entendimento (art. 489, §1º, VI do CPC), visto que, para tanto, exige-se a precisa indicação dos fundamentos na decisão paradigma, bem como a exata demonstração de que aquele e este caso guardam identidade que justifique a sua aplicação como precedente. Neste sentido, o ENUNCIADO 9 da ENFAM - Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ao qual me filio –
verbis:

“
É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015
, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula”.

Ainda que fosse diferente, não vislumbro efeito persuasivo no acórdão indigitado precedente, pois do comparativo entre o trecho destacado do voto do relator, e. Des. Márcio Vidal, na Apelação Cível nº 62232/2015, acerca da imprescindibilidade da produção da prova testemunhal –
verbis
-
“já que não há, nos autos, prova suficientes que comprovem que realmente fazia ou não horas extraordinárias na proporcionalidade aventada”
e o trecho da sentença argumentado na asserção de que o juiz entendeu pela aplicação da regra geral de experiência, ao invés de permitir a produção da prova testemunhal -
verbis:

“Portanto, no período anterior à regulamentação da jornada de trabalho por meio da Portaria Conjunta nº 12/2014, de 01/07/2014, valho-me da regra geral de experiência prevista no art. 375 do Código de Processo Civil para afastar a pretensão ao recolhimento das horas-extras, com base nos seguintes motivos:”,
não revela qualquer indicativo de que os pressupostos de fato e de direito seriam os mesmos do caso dos autos.

Finalmente, na esteira do explicitado na sentença, conviria registrar que o julgamento antecipado da lide nada interferiu no julgamento desfavorável ao apelante, o que inibe às inteiras a tese de nulidade processual, dado a ausência de prejuízo a apelante.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o controvertido relaciona pretensão de pagamento de horas extras, adicional noturno, trabalhos nos feriados e seus reflexos a servidor do Grupo TAF submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

De início, sobre a alegada impossibilidade de aplicação das Portarias n. 199/2008 e 012/2014, tidas nulas, tem-se que o art. 37, “caput”, da Constituição Federal determina que a Administração Pública deverá obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade, contexto em que os diplomas legais (lei, decreto, regulamento) traçam os limites de um dado regime jurídico

e a “portaria” põe em execução as conotações desse regime.

A tese recursal, por outras palavras agitada, é de que as citadas portarias teriam ultrapassado os limites do regime jurídico, em infringência aos princípios da legalidade e da hierarquia das leis, ao alterar a carga horária dos integrantes do Grupo TAF, assim disposta na LC 79/2000
(Dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização) - verbis: “ Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais e/ou 200 (duzentas) horas mensais.
(
Nova redação dada pela LC 682/2020, efeitos a partir de 1º.01.2021) Redação original.
O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único.
A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo
.”.

Invitou, ainda, de infringência à LC 338/2008, por sua vez alheia à hipótese dos autos (regime de trabalho diferenciado), uma vez que dispõe sobre a possibilidade de o servidor público estadual aumentar (de 30 p/ 40 horas) ou reduzir (de 40 p/30 horas) a jornada laboral semanal.

Em que pese a veemência argumentativa, não se opera a brandida alteração da carga horária de trabalho (prevista em lei) por normas inferiores (portarias). Isso porque, no caso, seguindo o autorizativo constitucional (art. 39, § 3º c/c art. 7º, XIII),

acerca do regime de trabalho diferenciado para os integrantes do Grupo TAF em exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização da SEFAZ, as Portarias 199/2008 e 12/2014 estipularam que os referidos servidores podem extrapolar sua jornada e determinaram que as horas excedentes serão compensadas, dispondo, para tanto, que para as jornadas de 10 (dez) dias de trabalho, corresponderão 20 (vinte) dias consecutivos para descanso, a saber:

Portaria n. 199/2008-SEFAZ, de 24/10/2008
(Implementa, no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL e dá outras providências) - verbis:

“Art. 9º A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente”.

Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014, de 1º/07/2014
(Regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda e dá outras providências).

“Art. 1º As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1º
As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2º No cumprimento da sua escala de trabalho em cada
turno de 24(vinte e quatro) horas
, o integrante do Grupo TAF deverá
cumprir os seguintes intervalos de descanso
:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno”.

A parte autora alega que até a edição da Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014, exerceu turno de 10 dias ininterruptos, em que trabalhava 24 (horas) ininterruptas, com isso querendo dizer que ficava à disposição da Administração Pública, sem qualquer sistema de revezamento, pois a normativa nada dispõe sobre intervalos intrajornada, assim perfazendo uma carga horária de 240 horas mensais.

Em verdade, os intervalos intrajornada, assim entendidas as pausas para refeições e descanso, não constam no rol de direitos assegurados no art. 39, §3º, da CF, nem se aplicam ao servidor público os dispositivos da CLT (art. 7º, alínea “d”).

Seja como for, depreende-se das Ordens de Serviço Fiscal anteriores à Portaria 12/2014 (01/07/2014), que as designações eram feitas em grupos compostos, em regra, por 10 (dez) servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Assim, a despeito de a Portaria 199/2008 não dispor expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho, o que reflete o óbvio.

Em acréscimo, verifica-se que as Ordens de Serviço contemplam o ajuste e/ou rodízio dos servidores
“nas execuções das funções, para melhor cumprimento desta OSF e desempenho de suas atribuições”
, e nada referem à jornada de 24 horas ininterruptas, ou seja, não dizem nem autorizam concluir que todos e cada um dos servidores estaria em permanente prontidão. O que ali consta é a regulamentação do horário de início (08h01) e término (08h00) da jornada de trabalho (08h00), para
“adequação e manutenção do sistema que dá condição de acesso aos servidores nas jornadas”
, não sendo, pois, apta a demonstrar a alegada sobrejornada de trabalho (id. 161448142).

Já as Ordens de Serviço e respectivos plantões tirados sob a égide da Portaria Conjunta n. 12/2014, apontam para os intervalos de descanso previstos no já transcrito § 2º e incisos do art. 1º da citada Portaria, quais sejam, dois intervalos de 1h e 30m, cada um, para almoço e jantar, e um intervalo de 6h para descanso noturno, totalizando 9 (nove) horas. Logo, considerando que os 10 (dez) dias da jornada de trabalho totalizam 240 (duzentos e quarenta) horas, é certo que o já falado descanso diário equivale a uma diminuição de 90 (noventa) horas, resultando em uma jornada de trabalho mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, ou seja, abaixo da carga horária de 200 horas prevista na Lei Complementar Estadual n. 79/00.

A confirmar a ocorrência de revezamento e carga horária mensal de
150 (cento e cinquenta horas) mensais
no regime diferenciado de 10 (dez) dias de trabalho por 20 (vinte) dias de descanso, está o serôdio Relatório Preliminar de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, firmado em 27/04/2017
- verbis:

“159. Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média,

15 horas diárias, numa jornada de 10 dias
.
Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento em
regime de revezamento
.
A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas.
”
(id. 161448147 - p. 33).

A compreensão é de que há no regime diferenciado um alongamento da jornada diária de trabalho, consentânea com a finalidade e peculiaridades do revezamento, que se prolonga por 10 (dias) interruptos, devidamente compensados em dobro, por 20 (vinte) dias ininterruptos de descanso, o que revela a justa perequação entre os ônus e os bônus do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF em exercício nos Postos Fiscais. Tanto é assim que a parte autora não se queixa desse regime de trabalho, em que atua ao menos desde o ano de 2007, contudo, objetiva que lhe sejam pagas horas-extras, adicional noturno e pagamento em dobro dos dias trabalhados nos feriados e domingos ao argumento do direito à jornada de 40 horas semanais (ou 200 horas mensais), ao tempo em que o joeirado dos autos informa o exercício de 150 horas mensais.

Desse modo, não é razoável nem juridicamente possível a parte autora querer beneficiar-se do melhor de dois mundos, no sentido de querer as vantagens do regime de compensação, sem suportar seus inconvenientes.

A matéria devolvida a exame já foi objeto de semelhantes demandas, daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima à coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma, como ilustra DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES, em comento ao art. 926 do CPC:

“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles (Enunciado 454 do FPPC: “Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência); Enunciado 455 do FPPC: “Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.”). Não há dúvida casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, sendo a coerência exigência pelo dispositivo ora analisado a forma de se garantir tal tratamento isonômico” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2018, p. 1540).

Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados: N.U 1031906-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022; N.U 1014667-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022; N.U 1000491-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022; N.U 1000097-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021; NU 1000488-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021 e N.U 0047449-91.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023